Tribunal: TJMT
Processo: 1058256-64.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Recurso no: Processo: 1058256-64.2022.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrida: CARMINDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 19 de setembro 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON. ENERGISA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. DIREITO A REFATURAMENTO NÃO COMPROVADO PELA COMPANHIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a anulação da fatura gerada a título de recuperação de consumo e ainda, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
A recorrida afirma que houve cobrança indevida em sua unidade de consumo, de agosto a dezembro de 2021 e de janeiro a março de 2022, o que culminou em pedido administrativo via PROCON para refaturamento e posteriormente suspensão de prestação dos serviços.
Ajuizamento da presente demanda por discordância da apuração e deferimento do pedido de liminar para reestabelecimento o serviço de fornecimento de energia.
A recorrente afirma que a cobrança é lícita. Não foi apresentado nos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, nem mesmo, laudo no medidor de consumo instalado na residência da parte recorrida.
Não houve a apresentação de comunicado prévio quanto a realização de eventual inspeção.
Considerando que não houve a demonstração da licitude e regularidade da presente cobrança discutida na demanda, não há que se falar em “exercício regular do direito”.
Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de inexigibilidade dos faturamentos discutidos.
No que tange a indenização por danos morais, a ré/recorrente defende que não há no caso em tela dever indenizatório, todavia, a parte consumidora teve o fornecimento de energia suspenso, bem como, houve desvio do tempo produtivo, considerando que houve tentativa de solução administrativa por iniciativa da parte consumidora, a qual foi frustrada.
Diante da situação enfrentada pela parte consumidora e conforme entendimento já sedimentado nesta Turma em casos análogos, restou configurado danos extrapatrimoniais no caso concreto.
Por fim, sobre o quantum fixado, entendo que o mesmo deve ser mantido, em especial pelo fato de o fornecimento ter sido suspenso e pelo desvio do tempo produtivo, o que demonstra o descaso da parte recorrente em atender e solucionar a demanda, quando procurada pela parte autora.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058256-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARMINDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 384.699.521-53 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023